Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RESPONSABILIDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de nova pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, por meio do sistema SISBAJUD.
2. A agravante sustenta que a última diligência foi realizada há mais de um ano e invoca o disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, como fundamento para a adoção da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia em análise consiste em verificar a possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, sem que haja demonstração de alteração na situação patrimonial da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência admite a renovação da pesquisa de ativos financeiros quando transcorrido lapso temporal razoável, desde que existam indícios de alteração patrimonial ou movimentação financeira relevante da parte executada.
5. No caso concreto, as diligências anteriormente realizadas restaram infrutíferas e não há qualquer prova de modificação na situação econômica da executada. A simples alegação de decurso de tempo não se mostra suficiente para justificar nova pesquisa.
6. O art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não autoriza a adoção indiscriminada de medidas coercitivas sem demonstração mínima de utilidade, devendo sua aplicação observar os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.
7. A atuação do Poder Judiciário possui caráter subsidiário e não substitui o dever de o credor diligenciar, por meios próprios, na busca de bens penhoráveis. A cooperação prevista no art. 6o do CPC não impõe ao magistrado a realização de diligências desnecessárias ou destituídas de probabilidade de êxito.
8. A decisão agravada, ao indeferir a reiteração da pesquisa, pautou-se nos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, evitando a repetição de diligências sem fundamento fático.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A repetição de pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD pressupõe a demonstração de alteração patrimonial ou a existência de indícios concretos de movimentação financeira da parte executada. 2. O simples decurso do tempo não constitui fundamento suficiente para autorizar nova diligência. 3. Compete ao credor diligenciar na busca de bens penhoráveis por meios próprios, não sendo possível transferir integralmente tal responsabilidade ao Poder Judiciário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.